Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MESMA MATÉRIA. CONTROVÉRSIA DEFINITIVAMENTE DIRIMIDA. RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM BREVIDADE E ATENDIMENTO AOS ANSEIOS DOS POSTULANTES. EVENTUAL JULGAMENTO EM SENTIDO DIVERSO. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa Corte determinou a suspensão de todos os processos que versa sobre a mesma matéria. Neste processo, a questão acerca da legitimidade do autor já foi controvertida. Mas a controvérsia foi definitivamente dirimida pela Turma em acórdão transitado em julgado em 01/02/2024.
2. Ainda que no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fosse firmada a tese da ilegitimidade ativa dos servidores vinculados ao quadro de pessoal da Administração Indireta e não representados pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação, essa eventual conclusão não teria efeitos retroativos, tampouco possuiria força para desconstituir a preclusão já operada por força do entendimento sufragado no julgamento do agravo anterior.
3. O processo rege-se pelos princípios da razoável duração e efetividade, cabendo ao Judiciário entregar a prestação jurisdicional com brevidade e que atenda aos anseios dos postulantes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.